Tribunal: TJBA
Processo: 0500345-22.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500345-22.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
TENTADO
. ART. 157,
CAPUT
, C/C O ART. 14
,
INCISO
I
I
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA.
RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS, EM JUÍZO,
PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA INSTANTES APÓS
O EPISÓDIO DELITIVO
.
SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ART. 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

RECURSO
CONHECID
O
E
NÃO
PROVID
O
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0500345-22.2020.8.05.0250
, oriunda do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, em que figura, como
Apelante
FÁBIO SANTOS DE SANTANA
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora